Tribunal: STF
Processo: RMS 31761
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Portaria Interministerial 134/2011. Violação de direito líquido e certo individual. Não configuração. Inaplicabilidade da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. É pacífico, na Suprema Corte, o entendimento firmado por ambas as Turmas de que a Portaria Interministerial 134/11 não ofende direito líquido e certo do anistiado, na medida em que apenas permite a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida, com vistas a apurar ocorrências de eventuais ilegalidades.



    2. Também não há que se falar em violação do art. 54 da Lei 9.784/99. A decadência pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, a qual deve ser analisada em procedimento próprio, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do devido processo legal.



    3. Agravo regimental não provido.